Tribunal: STF
Processo: RE 84733
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE MARITIMO. PRESCRIÇÃO.
O SEGURADOR, QUE, SUB-ROGADO NOS DIREITOS DO SEGURADO, MOVE AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO CONTRA O TRANSPORTADOR, E INTERESSADO PARA O EFEITO DO
DISPOSTO NO ART. 20 DA LEI 2.180/54.
RE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.